Tribunal: TJMT
Processo: 1009322-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009322-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RONEY COSTA ARRUDA - CPF: 063.841.461-00 (PACIENTE), JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 047.683.241-18 (PACIENTE), Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (PACIENTE), WAGNER SILVA MOURA (PACIENTE), JHONNY DE SOUZA LIRA (PACIENTE), LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO E PREDICADOS FAVORAVEIS
- PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES -
DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA -

MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS E CRIMES - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS E ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - EXPEDIÇÕES DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA COMARCAS/ESTADOS DIVERSOS - DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO - MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 - RELATIVIZAÇÃO DOS PRAZO - PREMISSA DO TJMT
- PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA - SÚMULA 52 DO STJ - COMPLEXIDADE DO FEITO RECONHECIDA PELO STJ - N
EGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA - CAUTELARES ALTERNATIVAS - SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - REITERAÇÃO DELITIVA - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(TJMT, HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000)

Se o processo está concluso para sentença, incide a
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.’”
(STJ, HC 455.149/RJ)

“No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem segregados há aproximadamente 2 anos e meio, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com mais de 50 denunciados pela prática de diversos crimes graves, possui extenso rol de testemunhas e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências. Ainda assim, o feito vem tendo regular andamento e, após todo o saneamento, encontra-se com vista ao Ministério Público estadual para apresentação de memoriais finais, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.’”
(STJ, HC 122.601/MT)

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ [...]”
(STJ, RHC 121.045/GO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009322-15.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO

WAGNER SILVA MOURA

RONEY COSTA ARRUDA

JONATHAN OLIVEIRA PAULA

JHONNY DE SOUZA LIRA

LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, WAGNER SILVA MOURA, RONEY COSTA ARRUDA, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, JHONNY DE SOUZA LIRA e LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
, nos autos de ação penal (N.U 0031350-04.2017.8.11.0042; Código nº 491955), por não ter encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de receptação, roubos majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 180 do CP, art. 157, § 2º , I e II, do CP,

art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 244-B do ECA e art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que os pacientes
“estão presos preventivamente desde 17 de agosto de 2017, isto é, 03 (três) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias”
, a caracterizar excesso de prazo

para o encerramento de instrução processual (impetração em 31.5.2021).

Requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes (ID 88877470), com documentos (ID 88877472).

O pedido liminar foi indeferido (ID 86668488).

O Juízo singular prestou informações

(ID 90825990).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus - Organização criminosa - Requer o impetrante, liminarmente, a concessão da liberdade dos pacientes com a revogação da prisão e, no mérito, seja a ordem confirmada em definitivo - Não há falar em excesso de prazo, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação do feito por desídia do juízo singular - Parecer pela denegação da ordem.
”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 91530472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação das culpas dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 7.8.2017, o juiz da causa decretou a prisão preventiva dos pacientes, fundamentada
na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento em organização criminosa, composta por aproximadamente 70 (setenta) pessoas, voltada à prática de
“vários crimes graves”
[roubos, porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato e
“lavagem de dinheiro, que decorre do crime de tráfico internacional de drogas já que os indícios levam a crer que os carros roubados no Brasil são encaminhados para o Paraguai para serem trocados por substância entorpecente”
],

liderada por Luciano Mariano da Silva, Robson José Pereira de Araújo,

também conhecido como Marcelo Barbosa do Nascimento, Edmar Ormeneze e Wagner da Silva Moura, os quais se encontram
“presos no sistema penitenciário deste Estado”
, de onde
“comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa”
, bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas,
“dada a constatação de que se trata de bando que faz do crime seu meio de vida”
. (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 465309)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO ofereceu inicial acusatória em face de 53 (cinquenta e três) pessoas, sendo que os pacientes [
MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, WAGNER SILVA MOURA, RONEY COSTA ARRUDA, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, JHONNY DE SOUZA LIRA e LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
]
foram denunciados por tráfico de drogas, corrupção de menores e
organização criminosa armada majorada pela participação de adolescente (Sistema
Primus
- Código
491955
).

Consta da inicial acusatória que:
MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO foi denunciado por receptação (por mais de sete vezes), corrupção de menores e
organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente];
RONEY COSTA ARRUDA por corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente]; Carlos Henrique Pereira Vargas por tráfico de drogas (mais de sete vezes), receptação (mais de sete vezes), corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente]; ALEXANDRE PINHO DA SILVA por
roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas
(mais de sete vezes), corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente]; JONATHAN OLIVEIRA PAULA por roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas (mais de sete vezes), tráfico de drogas (mais de sete vezes), corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente]; JHONY DE SOUZA LIRA por roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas (mais de sete vezes), corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente]
; LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA por
corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente].

Em 28.9.2017, o Juízo singular recebeu a denúncia, revogou as prisões preventivas e/ou outras medidas cautelares decretadas em desfavor Jacira Vitor da Silva, Roseli Bressan, Claudia da Silva Pinto, Vilqueline Gomes da Silva, Luana Cristina Alves dos Santos, Greisiele Gil Pereira Monteiro e Ederson Capistrano [não denunciados] e designou audiência de instrução para o dia 11.12.2017 (Sistema
Primus
- Código 491955).

As respostas à acusação foram apresentadas nas seguintes datas: Wallison Bruno Bezerra Ormeneze, Wellington Mariano da Silva, WAGNER DA SILVA MOURA, Vilson Ormeneze, Valdomiro Pinheiro de Jesus, Rosana Ormeneze, Leria da Silva Teles, Isaias Ormeneze Júnior Ribeiro, Edmar Ormeneze, Eder Giovani Lavagnoli, Daiane Rodrigues

e
Klevyde Felipe de Freitas
[7.11.2017]; JHONNY DE SOUZA LIRA [7.11.2017]; Adão Ribeiro Neto [7.11.2017]; Vaney Pedroso de Almeida [16.11.2017]; Edilson Ormeneze [16.11.2017]; Aclecio de P. Silva [22.11.2017]; Bruno Wesley Bezerra [4.12.2017]; Everthon R. Cavalcanti [9.1.2018]; Renato Ferreira [9.1.2018]; Luiz Paulo da Silva Martins [9.1.2018]; Simone Souza Temponi e Eudora Novaes Xavier [9.1.2018]; Alex da Silva Marques e Alexandre Pinho da Silva [9.1.2018]; RONEY COSTA ARRUDA

e Aline Thalia Chaves Bezerra [9.1.2018]; MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO [9.1.2018]; Adriana Souza Amorim [9.1.2018]; Alex Vinicius Soares da Silva [25.1.2018]; Greisieli Leite Moreira, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, Renan Pires dos Santos [13.3.2018]; Roseni Ormeneze e Edna Aparecida dos Santos [4.4.2018]; Alexandra M. da Silva, Carlos Henrique Pereira Vargas e LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA [16.4.2018] - (Sistema
Primus
- Código 491955).

Na audiência de instrução realizada no dia 18.7.2018, as teses deduzidas nas respostas à acusação foram apreciadas

(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 24.7.2018, o Juízo singular analisou pleitos de reconhecimento de nulidade e revogações das custódias/medidas cautelares impostas deduzidos pelos pacientes e codenunciados (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 5.9.2018, realizou-se nova audiência de instrução e designou datas para interrogatórios do paciente e codenunciados

(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 4.2.2019 e 10.4.2019, o juiz da causa indeferiu pedidos de revogação da custódia preventiva formulados pelos pacientes/corréus LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA, RONEY COSTA ARRUDA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, Alexandre Pinho da Silva e MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 12.4.2019, ordenou a realização de diligências complementares e indeferiu
“a realização de perícia do material colhido durante as interceptações”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 3.7.2019, determinou a elaboração de certidão
“acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida ao Juízo de Tangará da Serra/MT, para o interrogatório da ré ALEXANDRA MARIA DA SILVA e da Carta Precatória expedida ao Juízo Araucária/PR, para o interrogatório do réu ALEX DA SILVA MARQUES”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 30.8.2019, indeferiu o desmembramento do processo em relação aos corréus
Jhonny Souza Lira, Roney da Costa Arruda, Jonathan Oliveira Paula, Carlos Henrique Pereira Vargas, MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, Alexandre Pinho da Silva e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 10.12.2019, 3.2.2020, 6.3.2020 e 27.4.2020, indeferiu novos pleitos revogatórios e de transferência de unidade prisional (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 9.6.2020, o processo foi convertido em
“híbrido”
para tramitação virtual, a fim de sejam
“admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado”, “conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 10.8.2020, o Ministério Público Estadual apresentou alegações finais
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 17.4.2021, o Juízo singular indeferiu a revogação das segregações provisórias dos pacientes MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, RONEY COSTA ARRUDA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, WAGNER DA SILVA MOURA, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, JHONNY DE SOUZA LIRA e LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA. Na mesma decisão, consignou que
“dos acusados que se encontram presos apenas Carlos Henrique Pereira Vargas, Jhonny Souza Lira, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, Klevyde Felipe de Freitas, Leandro Francisco Gomes Ormeneze, Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Márcio dos Santos Nascimento, RONEY COSTA ARRUDA, Wagner da Silva Moura, apresentaram as Alegações Finais”.
Em seguida, ordenou o desmembramento do processo
“em relação a todos os acusados que se encontram soltos”
e a intimação do paciente WELLINGTON MARIANO DA SILVA e corréus Alexandre Pinho da Silva, Carlos Alberto Pereira, Edmar Ormeneze, Luciano Mariano da Silva e Robson Jose Pereira de Araújo para apresentaram alegações finais (Sistema
Primus
- Código 491955).

A ação penal está
“conclusa para sentença
” em relação aos 17 (dezessete) réus que permanecem presos, quais sejam, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS,
Leandro Francisco Gomes Ormeneze,
Edmar Ormeneze, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, Robson Jose Pereira de Araújo, Carlos Alberto Pereira, MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, Alexandre Pinho da Silva, Wagner da Silva Moura, RONEY COSTA ARRUDA, Wellington Mariano da Silva, Luciano Mariano da Silva, Klevyde Felipe de Freitas, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA, JHONNY SOUZA LIRA,
Alex Vinicius Soares da Silva e Simone Souza Temponi
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Pois bem.

Os pacientes encontram-se segregados preventivamente há 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias, sopesada a data do ato constritivo [7.8.2017] e do relatório desta impetração [2.7.2021].

A dilação de prazo para formação da culpa decorre da multiplicidade de acusados e crimes - 53 (cinquenta e três) denunciados por organização criminosa armada, roubos, receptações, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, estelionato, lavagem de dinheiro e corrupção de menores -; da representação dos pacientes e corréus por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas, das medidas cautelares e de transferências de unidade prisional; das expedições de cartas precatórias para Comarcas/Estados diversos [Barra do Garças, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Colíder, Juína, Rondonópolis, Campo Grande/MS, Araucária/PR e Ariquemes/RO] com a finalidade de citar, intimar, interrogar codenunciados e ouvir testemunhas; da declaração de nulidade dos interrogatórios realizados em virtude da inversão da ordem; dos desmembramentos do processo em relação aos corréus Juliano Gomes da Silva e Alexsandra Maria da Silva e, após encerramento da instrução, referente a
“
todos os acusados que se encontram soltos
” (Sistema
Primus
- Código 491955).

Porém, a juíza da causa tem conferido celeridade ao feito, tanto que concedeu prazo comum às Defesas para apresentação de memoriais finais, além de ter adotado providências para conversão do processo físico em virtual, em atendimento a Portaria-Conjunta nº 371 PRES-CGJ deste e. Tribunal, de modo a viabilizar a
“andamento regular da prestação jurisdicional”
.

Atente-se que, além da complexidade da ação penal, ocorreram fatores externos [regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19], que alteraram ainda mais o fluxo regular da ação penal.

Sobe o tema, destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.6.2021)

Ademais, o processo está concluso para sentença,

“o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas -10.9.2019).

Registre-se, ainda, que o c. STJ, no julgamento do HC nº 122.601/MT referente à mesma ação penal e idêntica causa de pedir, não identificou excesso de prazo justamente devido à complexidade do feito, “
in verbis
”:

“No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem segregados há aproximadamente 2 anos e meio, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com mais de 50 denunciados pela prática de diversos crimes graves, possui extenso rol de testemunhas e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências. Ainda assim, o feito vem tendo regular andamento e, após todo o saneamento, encontra-se com vista ao Ministério Público estadual para apresentação de memoriais finais, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992).”
(HC 122.601/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.5.2020)

Igualmente, o pedido liminar formulado pelo corréu Carlos Alberto Pereira, no HC nº 132525/MT, foi indeferido pelo i. Min. Antônio Saldanha Palheiro, em 19.8.2020, ao considerar as particularidades da ação penal, bem como por entender que
“os prazos processuais não são peremptórios”
(
www.stj.jus.br
).

Nesse quadro, em que pese o tempo da ação penal, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Por fim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1013711-14.2019.8.11.0000, em 26.11.2019, indeferiu tal pleito, ao considerar que
“todos os pacientes registram reiterações delitivas, a saber: MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO responde a outras ações penais por tentativa de latrocínio, receptação, organização criminosa e corrupção de menores (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus - Códigos 529377, 476646 e 531364); RONEY COSTA ARRUDA possui duas condenações por roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus - Códigos
438679 e 410054
); JONATHAN OLIVEIRA PAULA possui condenação por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e reponde ação penal por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus - Códigos 472120 e 512335); JHONNY DE SOUZA LIRA responde outras três ações penais por furtos qualificados e receptação (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus - Códigos 207559, 248680 e 211290); e LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA responde outras ações penais por roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas, associação criminosa e corrupção de menor
(
http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus - Códigos
514437 e 472428)”
.

As cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, diante do suposto envolvimento dos pacientes em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas], receptações e corrupção de menores e das reiterações delitivas.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem, com
nota
ao Juízo singular para priorizar o julgamento da ação penal (Código 491955), por envolver réus presos há mais de 3 (três) anos e 10 (dez) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021